Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742057-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGELICA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGELICA RODRIGUES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Em suas razões recursais (ID 76799037), a autora sustenta que no caso em tela não se discute a liquidação do título exequendo, mas tão somente o pagamento de valores que são exequíveis e líquidos, não se aplicando o Tema 1.169 que trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica. Aduz que, “no processo de conhecimento, houve determinação expressa do juízo para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, considerando a multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos a serem apurados”. Argumenta que o Tema 1169/STJ incide nas hipóteses de liquidação coletiva em que há homogeneidade dos direitos e possibilidade de apuração conjunta dos créditos, sem necessidade de realizar qualquer distinção entre os beneficiados, o que não ocorre na espécie, em que foi reconhecida expressamente a necessidade de liquidação individualizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja reformada a r. decisão agravada no sentido de determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular à execução. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF (processo n. 0707077-32.2019.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado à incorporação da GAPED aos professores de educação básica que desempenhem, ou tenham desempenhado, atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, conforme especifica o dispositivo da sentença: “(a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013”. Em sede recursal, os efeitos do julgado, que até então alcançava apenas os filiados do SINPRO-DF, foram estendidos aos demais integrantes da categoria. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: ROGELICA RODRIGUES DE ARAUJO, RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 248480816, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados Tema Repetitivo 1.169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido.” De fato, ao afetar o Recurso Especial 1.978.629/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para definir se a liquidação prévia é indispensável ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e definir a consequência no caso em que não promovida a liquidação prévia, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Contudo, veja-se que a matéria afetada, em uma análise perfunctória própria ao momento processual, não tangencia a hipótese dos autos, pois, embora se trate de cumprimento individual de sentença de sentença coletiva, o ente público sequer impugnou a liquidez do título, não tendo se instaurado, na instância de origem, qualquer discussão sobre a necessidade ou não de prévia liquidação do título judicial, razão pela qual se entende, a princípio, não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. Presente, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Todavia, não se revela presente o perigo da demora. Com efeito, não se verifica situação excepcional de risco iminente que justifique a premente concessão da medida, até porque o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente à autora agravante em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, antes da tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Ausentes, portanto, ao menos nesse exame inicial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao D. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator